Tribunal: TJMT
Processo: 1025560-03.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025560-03.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO LIMA CARVALHO - CPF: 068.824.338-01 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE), RICARDO LIMA CARVALHO - CPF: 068.824.338-01 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSO
S
INOMINADO
S

–
PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADAS -
RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE NO REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ONEROSIDADE EXCESSIVA EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DE REAJUSTE EM PERCENTUAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
-
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 151123692, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
declarando a nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste abusivo
, determinando a
revisão do percentual do reajuste da décima faixa etária
, quando a parte autora completou 59 (cinquenta e nove) anos, observando o artigo 3º, II da RN nº 63, de 22 de dezembro de 2003, e
respeitando o limite razoável de 30% (trinta por cento)
.

Ainda,
indeferiu
os pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito, tornando definitiva a tutela de urgência concedida nos autos.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
declaração de ilegalidade do reajuste etário aplicado desde setembro/2020, se abstendo a demandada de aplicar o reajuste etário em qualquer percentual
, bem como a
indenização por

danos morais
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)
Preliminar:
Nulidade da sentença
extra petita
;

2) A regularidade dos reajustes das mensalidades - Inexistência de cobrança indevida.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

O reclamante apresentou contrarrazões no id. 151123702. A reclamada apresentou contrarrazões no id. 151123704, arguindo, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada/recorrida, visto que as razões recursais do reclamante/recorrente não estão dissociadas da decisão proferida.

Ainda,
não há que se falar em julgamento
extra petita
, posto que a sentença foi proferida nos limites postulados na lide, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante é beneficiário de plano de saúde junto à reclamada, desde 23/12/1999, conforme apólice de nº
144 571 100160
.

Assevera que quando completou 60 (sessenta) anos, em
28/08/2020
, a reclamada efetuou o reajuste etário do valor da mensalidade de seu plano de saúde, que aumentou mais de 100% (cem por cento).

Sustenta que, até o mês de
dezembro/2022
,
o reclamante pagava a quantia mensal de
R$ 2.017,80 (dois mil e dezessete reais e oitenta centavos),
entretanto, no mês de
janeiro/2021
, o valor da mensalidade aumentou para
R$ 4.136,08 (quatro mil e cento e trinta e seis reais e oito centavos),
correspondendo o reajuste total de aproximadamente
105% (cento e cinco por cento)
.

Informa que o reajuste etário teria sido aplicado já no ano de 2020, quando o autor completou 60 (sessenta) anos. Contudo, em virtude da pandemia do COVID-19, houve a suspensão temporária dos reajustes de 2020, tanto do reajuste anual usual quanto do reajuste por mudança de faixa etária.

Desse modo, em 2021, os reajustes relativos ao ano de 2020 voltaram a ser cobrados, diluídos em 12 (doze) parcelas, no período de janeiro a dezembro/2021.

Sustenta que, além do reajuste da faixa etária, houve também o reajuste anual usual, autorizado pela ANS em
8,14% (oito vírgula quatorze por cento)
, afirmando que somente este deveria ter sido aplicado.

No id. 151123659, foi deferida a medida de urgência pleiteada, determinando que a reclamada se abstenha de cobrar o reajuste etário, referente ao plano de saúde do autor, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

A reclamada, por sua vez, alega a regularidade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde do autor, afirmando a inexistência de cobrança indevida.

Aduz que, na data de
28/08/2020
, o autor completou 60 anos, razão pela qual houve a mudança de faixa etária de 50 a 59 anos para a faixa etária de 60 anos a 69 anos.

Assim, em
setembro de 2020
, seria aplicado o reajuste de
89,48% (oitenta e nove vírgula quarenta e oito por cento)
, o qual foi aplicado somente em
janeiro de 2021
, tendo em vista a resolução da ANS que provocou a suspensão de reajustes no ano de 2020 em razão da pandemia da COVID-19.

Ainda, em
janeiro de 2021
, foi aplicado o reajuste anual de 8,14% (oito vírgula quatorze por cento), referente a Variação do Custo Médico Hospitalar (VCMH) de 2020, autorizado pela ANS por meio do Ofício nº 412/2020/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS, de 29/04/2020, além da cobrança retroativa dos valores não cobrados em 2020, parcelado em 12 (doze) vezes.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
declarando a nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste abusivo
, determinando a
revisão do percentual do reajuste da décima faixa etária
, quando a parte autora completou 59 (cinquenta e nove) anos, observando o artigo 3º, II da RN nº 63, de 22 de dezembro de 2003, e
respeitando o limite razoável de 30% (trinta por cento)
.

Ainda,
indeferiu
os pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito, tornando definitiva a tutela de urgência concedida nos autos, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) No caso dos autos, verifico
que a controvérsia da lide cinge-se
na irresignação da parte autora quanto ao percentual de reajuste dos valores das mensalidades de seu plano de saúde, asseverando que teve a mensalidade de seu plano de saúde reajustado de forma abusiva, majorando sua mensalidade de R$ 2.017,80 (dois mil e dezessete reais e oitenta centavos) para R$ 4.136,08 (quatro mil, cento e trinta e seis reais e oito centavos), ou seja, aumentando em índice superior a 105% no valor de sua mensalidade. Invoca para tanto o disposto no artigo 15, parágrafo 3º, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), ao qual veda a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

Nos termos do art. 373, II, CPC incumbia a Requerida o ônus probatório em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos o direito da parte autora, que no caso, consistia na comprovação de que efetuou o reajuste das parcelas pelo índice determinado pela ANS, ou seja, limitados em 8,14%, o que não logrou êxito em comprovar.

Isso porque, na hipótese em debate,
os documentos juntados pela autora demonstra que o valor da mensalidade aumentou de R$ 2.017,80 (dois mil e dezessete reais e oitenta centavos) para R$ 4.136,08 (quatro mil, cento e trinta e seis reais e oito centavos)
.

Nesse aspecto, no que atine à mudança de faixa etária e aos reajustes anuais, nos termos do REsp 1568244/RJ “a abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto.”

A jurisprudência do c. STJ, assentada em definitivo pela sistemática dos repetitivos, evoluiu para admitir o reajuste com base exclusiva na faixa etária, todavia a abusividade desse reajuste deve ser aferida caso a caso.

(...)

No caso dos autos há previsão contratual acerca dos reajustes anuais e de mudança de faixa etária. Contudo, é necessária a revisão contratual concernente aos reajustes em patamar determinado pela ANS, para evidenciar possível desproporcionalidade.

Assim, embora exista previsão contratual do reajuste, o aumento das prestações não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo ser preservado o princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, de modo que qualquer comportamento abusivo entre as partes contraentes deve ser afastado.

A boa fé objetiva, princípio de índole constitucional, é uma das finalidades centrais do ambiente regulatório que disciplina a adesão aos contratos de planos de saúde, seja em favor da cooperativa, seja em favor do consumidor.

Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores cobrados pela parte requerida, sendo medida de rigor a procedência do pedido para adequação do percentual aos limites legalmente definidos, a fim de ser reajustado para as pessoas que atingirem a idade de 59 anos não pode ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa (0 a 18 anos) das prestações mensais, ao limite estabelecido pela ANS
. (...)
(grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, pela simples análise dos percentuais autorizados pela ANS, para os planos de saúde individuais e familiares, como é o caso, e o percentual contratado para o reajuste de faixa etária, é possível concluir que abusividade praticada pela reclamada.

Em
Recurso Especial Repetitivo nº 1.568.244-RJ/2015
, restou fixada a seguinte tese: “
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido, desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor
ou discriminem o idoso
”.

Assim regra a RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS, Resolução 63/2003:

“RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003. Define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 2004. A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso da competência a ela conferida pelo inciso II, do art. 10, da Lei nº. 9.961, de 28 de janeiro de 2000, na forma prevista no art. 60, inciso II, alínea "a", do anexo I, da Resolução - RDC nº. 95, de 30 de janeiro de 2002, considerando o disposto no art. 15, da Lei n.º 9656, de 3 de junho de 1998 e no § 3º, do art. 15, da Lei n.º 10.741, publicada no DOU de 3 de outubro de 2003, em reunião realizada em 11 de dezembro de 2003, adotou a seguinte Resolução Normativa, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução.

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;

IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;

X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

A Lei 9.656/98, sobre os planos de saúde, assim trata o tema:

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

A reclamada anexou aos autos as condições gerais da apólice, constando, em seu art. 12, os seguintes reajustes:

Da Faixa Etária

Para a Faixa Etária

Reajuste Percentual

até 17 anos

de 18 a 29 anos

41,51

de 18 a 29 anos

de 30 a 39 anos

5,00

de 30 a 39 anos

de 40 a 49 anos

25,44

de 40 a 49 anos

de 50 a 59 anos

69,91

de 50 a 59 anos

de 60 a 69 anos

89,46

de 60 a 69 anos

de 70 anos em diante

0,00

Dessa forma, a legislação acerca do caso determina que a valoração entre a 1ª e 7ª faixa não pode ser percentualmente maior do que da 7ª e 10ª faixa.

Se somarmos as 07 primeiras faixas, temos o percentual de 141,86%, e ao somarmos da 7ª faixa até a 10ª faixa teremos o percentual de 159,37%, ou seja, existe um elevado aumento e possibilidade de aumento em percentual bem maior do que o legal, sendo que a diferença entre as somatórias: 159,37% – 141,86%, temos o valor de excesso do reajuste no patamar de 17,51%.

Assim, a reclamada desconsiderou o inciso II do art. 3° da Resolução Normativa 63.

Desse modo, não havendo justificativa plausível para o reajuste de
89,46%
(oitenta e nove vírgula quarenta e seis por cento)
, entendo que
o reajuste por faixa etária aplicado pela reclamada se mostra abusivo, porquanto reveste-se de flagrante onerosidade excessiva ao consumidor, em contraposição ao disposto no artigo 51, § 1º, inciso III, do CDC
.

Neste sentido, a remansosa jurisprudência:

APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Revisão Contratual - Alegação de reajuste abusivo praticado pela ré nas mensalidades de plano de saúde do autor em razão de mudança de faixa etária entre os 50 e 59 anos - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, sustentando a legalidade dos reajustes para manter o equilíbrio contratual, a existência de previsão contratual e o princípio do "pacta sunt servanda" –
Reajuste previsto para a penúltima faixa etária no percentual de 108,33% que, embora esteja previsto em contrato e em consonância com as disposições normativas da ANS, se revela abusivo por exigir vantagem manifestamente excessiva, valendo-se da vulnerabilidade do consumidor que alcança as últimas faixas etárias de reajustes – Reajuste que deve ser limitado ao percentual de 53,50%, correspondente a média de reajuste praticada pelo mercado para a faixa etária respectiva
- Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 11206587120168260100 SP 1120658-71.2016.8.26.0100, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 14/05/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2019)

O artigo 14, do mesmo diploma legal, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte reclamante em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso em apreço, o reajuste de
89,46%
(oitenta e nove vírgula quarenta e seis por cento)
, ocorrido em
setembro/2020
, mostra-se abusivo, d
e modo que, o autor pagava o valor de
R$ 2.017,80 (dois mil e dezessete reais e oitenta centavos),
passando a ser cobrado o valor de
R$ 4.136,08 (quatro mil e cento e trinta e seis reais e oito centavos)
.

No que tange aos
danos morais
, tenho que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
decorrente do aumento abusivo por faixa etária da mensalidade de seu plano de saúde
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO -
PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO 1.568.244 – TEMA 952 DO STJ – RESOLUÇÃO 63 DA ANS – LEI DOS PLANOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DAS FAIXAS DE AUMENTO – OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS ENTRE A 1ª E 7ª FAIXA NÃO PODEM SER MAIORES DO QUE DA 7ª E 10ª FAIXA – DANO MORAL OCORRENTE
– FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a cobrança de percentual acima do máximo permitido, deve ser feita a devida redução, para dentro dos patamares, atendendo-se as verificações de percentuais entre a 1ª e 7ª faixas e ainda da 7ª e 10ª faixas, de onde, os percentuais totais de ambas devem ser iguais, de onde, a partir de tal evento se encontra o percentual máximo de aumento possível na última faixa.

Valores pagos há mais, devem ser devolvidos na forma dobrada do artigo 42, § único do CDC, com a compensação de valores do que efetivamente se deixou de pagar de forma correta no curso do processo.
Reconhecido o dano moral pelos prejuízos sistemáticos ano a ano causados ao autor, com dor, angústia e humilhação, cabendo a fixação se ater aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(Recurso Inominado nº 1007615-64.2021.8.11.0015, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Julgado em 27/06/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante

para
declarar a ilegalidade do reajuste etário aplicado desde
setembro/2020
,
determinando a sua revisão para o percentual de, no máximo,
17,51%
(dezessete vírgula cinquenta e um por cento)
, bem como para
condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023